Tribunal: TJES
Processo: 5008952-10.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. APLICAÇÃO DO ART. 782, § 3º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA REPETITIVO 1.026/STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O CRÉDITO INSCRITO EM CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, sob o fundamento de que o art. 782, § 3º, do CPC conferiria faculdade ao magistrado e de que o protesto da Certidão de Dívida Ativa produziria efeitos práticos equivalentes à negativação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal regularmente aparelhada por Certidão de Dívida Ativa, é cabível a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 782, § 3º, do CPC autoriza, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, e a Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais quando inexistir disciplina específica incompatível.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.026, firma orientação vinculante no sentido de que o art. 782, § 3º, do CPC se aplica às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir a negativação, preferencialmente pelo SERASAJUD, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito previsto na CDA.

A expressão “pode”, constante do art. 782, § 3º, do CPC, não confere discricionariedade ampla e imotivada ao magistrado quando há requerimento do exequente, execução fiscal fundada em CDA e ausência de vício concreto no título executivo.

A ausência de pagamento, de nomeação de bens à penhora e de localização de patrimônio dos executados reforça a utilidade da medida, especialmente quando a própria decisão agravada reconhece a frustração das tentativas executivas e decreta a indisponibilidade de bens com fundamento no art. 185-A do CTN.

O protesto da CDA e a inscrição em cadastro de inadimplentes são mecanismos distintos de estímulo à satisfação do crédito público, de modo que a possibilidade de adoção de providência extrajudicial pela Fazenda Pública não justifica o indeferimento abstrato da negativação judicial.

A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui medida coercitiva indireta, compatível com a efetividade, a economicidade, a razoável duração do processo e a menor onerosidade da execução, pois pode estimular o adimplemento sem implicar, por si só, expropriação de bens, bloqueio de ativos ou indisponibilidade patrimonial.

A negativação deve ser cancelada imediatamente se houver pagamento, garantia da execução ou extinção do feito por qualquer outro motivo, nos termos do art. 782, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 782, § 3º, do CPC aplica-se às execuções fiscais e autoriza a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD. 2. O magistrado deve deferir a negativação requerida pelo exequente em execução fiscal fundada em CDA, salvo quando identificar dúvida razoável quanto à existência do crédito ou vício concreto no título executivo. 3. A possibilidade de protesto da CDA não afasta o cabimento da inscrição judicial do executado em cadastro de inadimplentes. 4. A inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser cancelada se houver pagamento, garantia integral da execução ou extinção do processo por qualquer outro motivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 782, §§ 3º, 4º e 5º; CPC, art. 805; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.026; STJ, REsp nº 1.807.180/PR; TJMG, AI nº 4631294-42.2025.8.13.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 10.03.2026, DJEMG 13.03.2026; TJRS, AI nº 5045214-45.2025.8.21.7000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 10.04.2025, DJERS 10.04.2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008952-10.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: EDSON MOREIRA DA SILVA e outros

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SERASAJUD. APLICAÇÃO DO ART. 782, § 3º, DO CPC ÀS EXECUÇÕES FISCAIS. TEMA REPETITIVO 1.026/STJ. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL SOBRE O CRÉDITO INSCRITO EM CDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de inclusão dos executados em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, sob o fundamento de que o art. 782, § 3º, do CPC conferiria faculdade ao magistrado e de que o protesto da Certidão de Dívida Ativa produziria efeitos práticos equivalentes à negativação judicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se, em execução fiscal regularmente aparelhada por Certidão de Dívida Ativa, é cabível a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, com fundamento no art. 782, § 3º, do CPC, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 782, § 3º, do CPC autoriza, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, e a Lei nº 6.830/1980 admite a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais quando inexistir disciplina específica incompatível.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema Repetitivo 1.026, firma orientação vinculante no sentido de que o art. 782, § 3º, do CPC se aplica às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir a negativação, preferencialmente pelo SERASAJUD, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do crédito previsto na CDA.

A expressão “pode”, constante do art. 782, § 3º, do CPC, não confere discricionariedade ampla e imotivada ao magistrado quando há requerimento do exequente, execução fiscal fundada em CDA e ausência de vício concreto no título executivo.

A ausência de pagamento, de nomeação de bens à penhora e de localização de patrimônio dos executados reforça a utilidade da medida, especialmente quando a própria decisão agravada reconhece a frustração das tentativas executivas e decreta a indisponibilidade de bens com fundamento no art. 185-A do CTN.

O protesto da CDA e a inscrição em cadastro de inadimplentes são mecanismos distintos de estímulo à satisfação do crédito público, de modo que a possibilidade de adoção de providência extrajudicial pela Fazenda Pública não justifica o indeferimento abstrato da negativação judicial.

A inscrição em cadastro de inadimplentes constitui medida coercitiva indireta, compatível com a efetividade, a economicidade, a razoável duração do processo e a menor onerosidade da execução, pois pode estimular o adimplemento sem implicar, por si só, expropriação de bens, bloqueio de ativos ou indisponibilidade patrimonial.

A negativação deve ser cancelada imediatamente se houver pagamento, garantia da execução ou extinção do feito por qualquer outro motivo, nos termos do art. 782, § 4º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O art. 782, § 3º, do CPC aplica-se às execuções fiscais e autoriza a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD. 2. O magistrado deve deferir a negativação requerida pelo exequente em execução fiscal fundada em CDA, salvo quando identificar dúvida razoável quanto à existência do crédito ou vício concreto no título executivo. 3. A possibilidade de protesto da CDA não afasta o cabimento da inscrição judicial do executado em cadastro de inadimplentes. 4. A inscrição em cadastro de inadimplentes deve ser cancelada se houver pagamento, garantia integral da execução ou extinção do processo por qualquer outro motivo.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 782, §§ 3º, 4º e 5º; CPC, art. 805; Lei nº 6.830/1980, art. 1º; CTN, art. 185-A.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1.026; STJ, REsp nº 1.807.180/PR; TJMG, AI nº 4631294-42.2025.8.13.0000, Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Juliana Campos Horta, j. 10.03.2026, DJEMG 13.03.2026; TJRS, AI nº 5045214-45.2025.8.21.7000, Vigésima Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Marilene Bonzanini, j. 10.04.2025, DJERS 10.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5008952-10.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

AGRAVADOS: EDSON MOREIRA DA SILVA E LUIZ ANTONIO BOSCALHA RAMOS

RELATORA: DES. DÉBORA MARIA A. C. DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra decisão proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente da Comarca de Guarapari/ES, nos autos da Execução Fiscal nº 5006309-55.2021.8.08.0021, ajuizada em face de
EDSON MOREIRA DA SILVA e LUIZ ANTONIO BOSCALHA RAMOS
.

A decisão agravada indeferiu o pedido de inclusão da parte executada em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, ao fundamento de que o art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil empregaria a expressão “pode”, conferindo ao magistrado faculdade a ser exercida segundo as circunstâncias do caso concreto. Acrescentou o Juízo de origem que o protesto da Certidão de Dívida Ativa — CDA, providência cabível ao exequente, teria os mesmos efeitos práticos da negativação postulada, razão pela qual reputou a medida judicial prescindível.

Em suas razões recursais, o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta, em síntese, que a decisão agravada deve ser reformada, pois o art. 782, § 3º, do CPC/2015 autoriza, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes. Aduz que a matéria se encontra pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.026, no qual se firmou a tese de que o referido dispositivo é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o pedido de negativação, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo dúvida razoável quanto à existência do crédito previsto na CDA.

Requer, ao final, o conhecimento e o provimento do recurso, para reformar a decisão agravada e determinar a inclusão do nome dos executados/agravados EDSON MOREIRA DA SILVA e LUIZ ANTONIO BOSCALHA RAMOS em cadastro de inadimplentes, por intermédio do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do CPC/2015.

Em contraminuta, o agravado EDSON MOREIRA DA SILVA, por intermédio de seu patrono, pugna pelo não provimento do recurso, afirmando, em linhas gerais, que a decisão agravada deve ser mantida.

De antemão, observo que o presente recurso preenche os requisitos de admissibilidade, notadamente os de cabimento, tempestividade, regularidade formal e interesse recursal, razão pela qual conheço do agravo de instrumento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal é objetiva: definir se, em execução fiscal ajuizada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra EDSON MOREIRA DA SILVA e LUIZ ANTONIO BOSCALHA RAMOS, é cabível a inclusão do nome dos executados em cadastro de inadimplentes, via SERASAJUD, com fundamento no art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil.

A decisão agravada, como mencionado, indeferiu a providência sob dois fundamentos centrais: primeiro, por entender que a expressão “pode”, constante do art. 782, § 3º, do CPC, revelaria mera faculdade judicial; segundo, porque o protesto da CDA, a cargo do próprio exequente, produziria efeitos equivalentes à negativação, tornando prescindível a atuação jurisdicional.

Com a devida vênia, o entendimento não se harmoniza com a orientação vinculante firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Dispõe o art. 782, §§ 3º/5º, do Código de Processo Civil:

Art. 782. Não dispondo a lei de modo diverso, o juiz determinará os atos executivos, e o oficial de justiça os cumprirá.

[...]

§ 3º A requerimento da parte, o juiz pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes.

§ 4º A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo.

§ 5º O disposto nos §§ 3º e 4º aplica-se à execução definitiva de título judicial.

A Lei nº 6.830/1980, que rege a execução fiscal, prevê, em seu art. 1º, a aplicação subsidiária do Código de Processo Civil às execuções fiscais, sempre que inexistente disciplina específica incompatível com o microssistema executivo fiscal.

A matéria foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo 1.026, ocasião em que a Primeira Seção fixou a seguinte tese:

“O art. 782, § 3º, do CPC é aplicável às execuções fiscais, devendo o magistrado deferir o requerimento de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, preferencialmente pelo sistema SERASAJUD, independentemente do esgotamento prévio de outras medidas executivas, salvo se vislumbrar alguma dúvida razoável à existência do direito ao crédito previsto na Certidão de Dívida Ativa — CDA.”

No julgamento do REsp nº 1.807.180/PR, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o STJ assentou que o art. 782, § 3º, do CPC/2015 se aplica às execuções fiscais, por inexistir norma em sentido contrário na Lei nº 6.830/1980 e porque a inscrição em cadastro de inadimplentes constitui medida coercitiva compatível com os princípios da efetividade, economicidade, razoável duração do processo e menor onerosidade ao devedor.

A ratio decidendi do precedente repetitivo é clara: a expressão “pode”, constante do art. 782, § 3º, do CPC, não confere ao magistrado discricionariedade ampla, imotivada ou desvinculada do precedente obrigatório. Uma vez formulado requerimento pelo exequente, em execução fiscal regularmente aparelhada por Certidão de Dívida Ativa, a negativação deve ser deferida, salvo se houver dúvida razoável quanto à existência do direito ao crédito, como, por exemplo, prescrição, ilegitimidade passiva manifesta ou outro vício concretamente identificado na CDA. também neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCLUSÃO DE NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. SISTEMA SERASAJUD. OBRIGATORIEDADE DE UTILIZAÇÃO. DECISÃO QUE TRANSFERE ÔNUS AO EXEQUENTE. ERROR IN PROCEDENDO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão do juízo da centrase. Fazenda Pública estadual de Belo Horizonte, nos autos de cumprimento de sentença. O exequente requereu a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes por meio do sistema serasajud, com fundamento no art. 782, §3º, do CPC, em razão da inexistência de bens penhoráveis. O pedido foi indeferido, sob o argumento de que o feito encontrava-se em fase final de arquivamento e de que a exequente poderia obter certidão para promover diretamente a negativação. O estado agravou da decisão, alegando afronta ao aviso nº 14/2019 da corregedoria-geral de justiça do TJMG e ao termo de cooperação técnica nº 20/2014 firmado entre o CNJ e a SERASA experian, que instituem a obrigatoriedade de uso do sistema serasajud. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente válida a decisão que, no curso do cumprimento de sentença, indefere a utilização do sistema serasajud para inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, transferindo à parte exequente o encargo de promover diretamente a negativação mediante certidão expedida pelo juízo. III. Razões de decidir 3. O art. 782, §3º, do CPC autoriza expressamente o juiz a determinar, a requerimento da parte, a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes como meio legítimo de coerção indireta voltado à satisfação do crédito exequendo. 4. O aviso nº 14/2019 da corregedoria-geral de justiça do TJMG, em consonância com o termo de cooperação técnica nº 20/2014, estabelece a obrigatoriedade da utilização do sistema serasajud para solicitações de inclusão e exclusão de nomes em cadastros de inadimplentes, vedando encaminhamentos físicos. 5. A negativa de utilização do serasajud e a imposição à parte exequente do ônus de promover a negativação por meios próprios violam a normatização administrativa vigente, comprometem a efetividade da execução e transferem indevidamente encargos processuais ao credor. 6. A circunstância de o feito encontrar-se em fase de arquivamento não constitui impedimento jurídico à adoção da medida, sendo a negativação compatível com o estágio processual e útil à satisfação do crédito. 7. A justificativa de sobrecarga futura do juízo não autoriza o descumprimento de norma administrativa vinculante, tampouco justifica a inobservância do procedimento legalmente previsto. 8. A jurisprudência do TJMG é pacífica no sentido de que a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes deve ser realizada pelo juízo, por meio do serasajud, sendo indevida sua delegação à parte exequente. lV. Dispositivo e tese 9. Recurso provido. Tese de julgamento: 1.
O juiz deve determinar a inclusão do nome do executado em cadastro de inadimplentes, mediante o sistema serasajud, quando requerido pela parte exequente, nos termos do art. 782, §3º, do CPC. 2. É inválida a decisão que transfere à parte exequente a incumbência de promover diretamente a negativação, por contrariar norma administrativa vinculante
. 3. A fase de arquivamento do processo não impede a adoção da medida de negativação, quando ainda útil à satisfação do crédito. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 782, §3º. Jurisprudência relevante citada: TJMG, aviso nº 14/2019. CGJ; CNJ, termo de cooperação técnica nº20/2014. (TJMG; AI 4631294-42.2025.8.13.0000; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Juliana Campos Horta; Julg. 10/03/2026; DJEMG
13/03/2026
) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. INCUMBÊNCIA DO JUIZ. Interpretação do art. 782, §3º, do CPC. Existência de sistema criado pelo CNJ. Serasajud. Adesão pelo tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul. Meio ágil e eficiente que deve ser utilizado pelo juízo. A inclusão do executado em cadastros de inadimplentes será objeto de determinação pelo magistrado, do que se pode concluir se tratar de ordem emanada diretamente pela autoridade judicial ao responsável pelo serviço de proteção ao crédito. Ademais, o §3º deve ser interpretado em conjunto e de forma sistemática com o caput do artigo, que veicula atos executivos e providências a serem determinadas pelo juiz. O conselho nacional de justiça, em conjunto com o SERASA, criou o sistema serasajud, e o tribunal de justiça do Estado do Rio Grande do Sul aderiu ao termo de cooperação respectivo, o que foi informado aos juízes do estado por meio do ofício nº. 012/2017, da corregedoria-geral de justiça.
Contando o poder judiciário gaúcho com ferramenta para o cumprimento de ordens de inclusão de devedores nos cadastros do SERASA, não se afigura razoável exigir que a providência seja empreendida pelo exequente, seja por que contraria a interpretação sistemática do código de processo civil, seja por que há meio ágil e eficiente a ser utilizado pelo juízo
. Agravo de instrumento provido. (TJRS; AI 5045214-45.2025.8.21.7000; Vigésima Segunda Câmara Cível; Relª Desª Marilene Bonzanini; Julg. 10/04/2025; DJERS 10/04/2025) (destaquei)

No caso dos autos, não se extrai da decisão agravada qualquer dúvida razoável acerca da existência do crédito exequendo ou da higidez da Certidão de Dívida Ativa. Ao contrário, o próprio Juízo de origem reconheceu que os executados não efetuaram o pagamento, não nomearam bens à penhora e que as tentativas de localização de patrimônio restaram infrutíferas, tanto que decretou a indisponibilidade de bens e direitos com fundamento no art. 185-A do CTN, na mesma decisão agravada.

Se a inadimplência persiste, se a execução fiscal está em curso, se há requerimento expresso do exequente e se não foi reconhecido vício concreto na CDA, a providência postulada pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO deve ser acolhida.

Também não procede o fundamento de que o protesto da CDA tornaria prescindível a negativação judicial. O protesto e a inscrição em cadastro de inadimplentes são mecanismos distintos, ainda que ambos se orientem à satisfação do crédito público.

O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1.026, expressamente reconheceu que, em execução fiscal já ajuizada, não há justificativa legal para o indeferimento abstrato da negativação sob o argumento de que o ente público poderia adotar providência extrajudicial.

Ademais, a inscrição em cadastro de inadimplentes por meio do SERASAJUD atua como instrumento de coerção indireta e de racionalização da atividade executiva. Trata-se de providência menos gravosa do que atos constritivos patrimoniais diretos, pois não implica, por si só, expropriação de bens, bloqueio de ativos financeiros ou indisponibilidade patrimonial, mas apenas publicidade qualificada da inadimplência juridicamente formalizada, com possibilidade de cancelamento imediato nas hipóteses previstas no art. 782, § 4º, do CPC.

Sob tal perspectiva, a medida também dialoga com o princípio da menor onerosidade da execução, previsto no art. 805 do CPC, pois pode estimular o adimplemento sem necessidade de atos executivos mais invasivos. O próprio STJ consignou que a anotação do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes pode ser determinada antes de exaurida a busca por bens penhoráveis, precisamente por se tratar de mecanismo menos oneroso e compatível com a efetividade da execução.

O sistema processual contemporâneo não tolera uma execução meramente contemplativa, em que o processo se converte em depósito inerte de atos formais incapazes de conduzir à satisfação do crédito. A execução fiscal, conquanto regida por lei especial, não se aparta dos vetores fundamentais do CPC/2015, especialmente a cooperação processual, a boa-fé, a duração razoável do processo e a efetividade da tutela jurisdicional.

A interpretação adequada do art. 782, § 3º, do CPC, à luz do precedente obrigatório do STJ, conduz à conclusão de que o magistrado somente poderá indeferir a inclusão do executado em cadastro de inadimplentes quando demonstrada circunstância concreta apta a afastar a medida, notadamente dúvida razoável quanto à existência do crédito ou vício específico na CDA. Não basta, para tanto, invocar genericamente a facultatividade semântica do verbo “poder” ou a existência de outras ferramentas extrajudiciais à disposição da Fazenda Pública.

No presente caso, ausente fundamento concreto capaz de afastar a incidência do Tema Repetitivo 1.026/STJ, impõe-se a reforma da decisão agravada, para determinar a inclusão dos nomes dos executados EDSON MOREIRA DA SILVA e LUIZ ANTONIO BOSCALHA RAMOS em cadastro de inadimplentes, preferencialmente por meio do sistema SERASAJUD, observando-se o limite do débito executado e as hipóteses legais de cancelamento imediato da inscrição.

Ressalte-se, por necessário, que a inscrição deverá ser cancelada se houver pagamento, garantia integral da execução ou extinção do feito por qualquer outro motivo, nos termos do art. 782, § 4º, do CPC.

Ante o exposto, voto no sentido de
DAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, para reformar a decisão agravada e determinar que o Juízo de origem proceda à inclusão dos nomes dos executados EDSON MOREIRA DA SILVA e LUIZ ANTONIO BOSCALHA RAMOS em cadastro de inadimplentes, preferencialmente por intermédio do sistema SERASAJUD, nos termos do art. 782, § 3º, do Código de Processo Civil e da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1.026.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar